Tribunal: TJES
Processo: 5002002-63.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002002-63.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZEU FRANCA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o refaturamento de contas de março e abril de 2024, com base no consumo médio, sem encargos moratórios, e fixou prazo para emissão das novas faturas, reconhecendo parcialmente o pedido inicial de inexistência de débito por cobrança excessiva.
2. A parte recorrida alegou valores exorbitantes nas faturas impugnadas (R$5.165,11 e R$6.094,91), destoantes do histórico de consumo e sem justificativa técnica ou documental por parte da concessionária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível recurso cujas razões não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a argumentos genéricos e desconexos dos fatos e fundamentos da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso interposto não impugna os fundamentos da sentença, restringindo-se a alegações genéricas e desvinculadas do objeto do processo, em ofensa ao art. 1.010, II, do CPC.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o recurso cujas razões não enfrentam os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002002-63.2024.8.08.0050

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ELIZEU FRANCA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o refaturamento de contas de março e abril de 2024, com base no consumo médio, sem encargos moratórios, e fixou prazo para emissão das novas faturas, reconhecendo parcialmente o pedido inicial de inexistência de débito por cobrança excessiva.
2. A parte recorrida alegou valores exorbitantes nas faturas impugnadas (R$5.165,11 e R$6.094,91), destoantes do histórico de consumo e sem justificativa técnica ou documental por parte da concessionária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível recurso cujas razões não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a argumentos genéricos e desconexos dos fatos e fundamentos da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso interposto não impugna os fundamentos da sentença, restringindo-se a alegações genéricas e desvinculadas do objeto do processo, em ofensa ao art. 1.010, II, do CPC.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o recurso cujas razões não enfrentam os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais proposta por
ELIZEU FRANCA DOS SANTOS
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual sustenta, brevemente, ter recebido faturas com valores exorbitantes (R$ 5.165,11 e R$ 6.094,91) logo após a instalação de um novo ponto de fornecimento de energia em sua residência de pequeno porte. Aduz, ainda, que a requerida efetuou, de forma unilateral e sem sua anuência, um termo de confissão de dívida com parcelamento do débito.

Com tais alegações requer: a) a concessão da tutela de urgência liminar para determinar que a requerida efetue diligência de troca do medidor de energia na unidade consumidora do requerente; b) suspenda a cobrança das faturas apontadas como de valor abusivo, notadamente as com vencimento nos meses de março e abril de 2024 e as supervenientes à propositura da ação, com o refaturamento baseado no consumo médio; c) se abstenha de proceder ao corte do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do requerente. No mérito, pretende que seja declarada a inexistência dos débitos das faturas impugnadas com o respectivo refaturamento, e por fim a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 13374789):

Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para confirmar a decisão de ID 43372605 e determinar à requerida que realize a revisão da fatura de água relativa aos meses de Março/2024 e Abril/2024 com base no consumo médio da unidade consumidora, sem a inclusão de quaisquer encargos moratórios, devendo emitir e entregar as faturas ao consumidor no prazo de 15 (quinze) dias, observada antecedência mínima de 15 (quinze) dias entre a emissão e os novos vencimentos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID 13374791), defendendendo a regularidade de sua conduta, a legitimidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito que enseje o dever de indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos

A parte Recorrida, em contrarrazões (ID 13374794), pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13374792 e 13374793.

Da leitura das razões recursais, verifico que o recurso inominado interposto pelo requerido, viola o princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de infirmar especificamente os fundamentos da decisão que pretende ver reformada, não bastando a mera repetição de argumentos já deduzidos em fases anteriores ou a formulação de alegações genéricas. É imprescindível que o recurso estabeleça um contraponto claro e direto com as razões de decidir do julgado recorrido, demonstrando o
error in judicando
ou o
error in procedendo
.

No caso em apreço, a r. sentença (ID 13374789) fundamentou a procedência parcial dos pedidos em dois pilares centrais:

(i)
a flagrante e inexplicada desproporcionalidade do consumo faturado (5.847 kWh e 6.796 kWh) em uma residência de aproximadamente 54 m2, que havia acabado de receber a ligação de energia; e

(ii)
a completa inércia probatória da concessionária, que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, não apresentou qualquer elemento apto a justificar a regularidade da medição e a legitimidade da cobrança.

Ao analisar o Recurso Inominado interposto (ID 13374791), verifica-se que a Recorrente se limita a apresentar razões genéricas e dissociadas dos fundamentos específicos da sentença. A peça recursal consiste em uma defesa padronizada, na qual se alega, de forma abstrata, a regularidade dos seus atos, a responsabilidade do consumidor pelo consumo medido e a inexistência de danos.

Em nenhum momento o recurso enfrenta diretamente o ponto crucial da controvérsia, qual seja, a verossimilhança da alegação de erro na medição, extraída da incompatibilidade entre o consumo registrado e o perfil da unidade consumidora. A Recorrente não apresenta qualquer tese ou elemento de prova que busque justificar como um imóvel residencial modesto, recém-habitado, pôde registrar um consumo energético tão elevado, comparável ao de uma pequena indústria.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida equivale à sua aceitação tácita, tornando o recurso inepto para devolver a matéria ao órgão ad quem. A mera reiteração de teses defensivas genéricas, sem o devido confronto com a motivação do julgado, viola o disposto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

Ressalto que na própria sentença o magistrado
a quo
já registrou que a contestação apresentada foi extremamente genérica.

Certo é que as razões recursais não estabelecem o necessário contraponto dialético com a sentença, o que impede o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Via de consequência,
condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)